Tribunal: TJBA
Processo: 0182465-81.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0182465-81.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

APELADO: ISABEL MARIA LINHARES PEREIRA TOSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO ANTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelos executados, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros em contrato firmado em 1997 e, em consequência, afastando a mora e extinguindo a execução com base no art. 924, I, do CPC, além de impor à parte exequente o pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado em 1997, antes da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegalidade dessa cláusula implica a extinção da execução fundada em título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros em contrato celebrado em 1997 é ilegal, por ausência de autorização legal vigente à época e por inexistência de cláusula contratual clara e específica que a previsse validamente.

4. A cláusula invocada pelo banco se insere em contrato de adesão, sem demonstração de negociação individualizada, o que a torna inapta para legitimar a capitalização mensal.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é válida em contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

6. O reconhecimento da abusividade da capitalização mensal de juros não descaracteriza o título executivo extrajudicial, tampouco justifica a extinção da execução, devendo apenas implicar o recálculo do débito.

7. A execução deve prosseguir com base no valor ajustado, preservando-se o título nos moldes do art. 784, III, do CPC, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0182465-81.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ISABEL MARIA LINHARES PEREIRA TOSTA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)